Tribunal: TJDFT
Processo: 0715015-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715015-61.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILSON LOBO MARQUES FILHO ESPÓLIO DE: NAIDE DOS SANTOS BALLAN D E C I S Ã O CASO EM EXAME O apelante, no bojo da peça recursal, pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Por meio do despacho de id 70466493, determinei a intimação do apelante para juntar aos autos cópias das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas a seu CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais. O recorrente se manifestou nos ids 70866812 a 70866836. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. É certo, ainda, que se presume “verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3o, do CPC). Contudo, os documentos colacionados aos autos pelo apelante não comprovam a necessidade do benefício pleiteado. É que não foram juntados todos os documentos indicados no despacho de 70466493, limitando-se o apelante a apresentar relatórios médicos, protocolo de requerimento de benefício previdenciário, certificado de pessoa com deficiência, contrato de locação de imóvel residencial, extrato bancários de janeiro/2025 a abril/2025, bem como a declaração de imposto de renda ano-calendário 2024. Nessas condições, deferir o benefício, que, em última análise, é custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à população os ônus que deveriam ser pagos pelo apelante, o que não pode ser admitido. DISPOSITIVO Com essas considerações, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do § 7o do art. 99 do CPC, concedo ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Com a juntada do respectivo comprovante de preparo, ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator